Tribunal: TJMT
Processo: 1042868-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042868-06.2019
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
APELADA: MARIA DA CONCEIÇÃO GUSMÃO DOS SANTOS.
Vistos.
Não obstante a Coordenadoria Financeira informar o recolhimento do preparo, no Id. 64674454, nota-se que o pagamento se refere à custas e taxa judiciária no valor de R$766,16.
Posto assim, certifique-se, a Secretaria, se houve o efetivo pagamento do preparo pela recorrente, Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S. A.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR